Tribunal: STF
Processo: Rcl 94379
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 93ª Zona Eleitoral de Fortaleza/CE.

A defesa técnica sustenta, em síntese, que:

No presente caso, o peticionante foi preso preventivamente em 05 de maio de 2026, sendo-lhe apresentado unicamente o mandado de prisão, sem cópia da decisão que decretou a medida cautelar. 
Logo após a prisão, seus causídicos, devidamente constituídos por procuração específica, apresentaram pedido de habilitação nos autos do processo, porém, foram administrativamente informados que o acesso só seria fornecido após 3 dias da operação, sob o fundamento que seria previamente necessária a apresentação nos autos, pela Polícia Federal, do cumprimento das determinações judiciais. 
Entretanto, a referida postergação do acesso dos elementos já documentos e cumpridos – como a decisão que decretou a prisão preventiva do peticionante e outras medidas cautelares – caracteriza, de forma flagrante e inaceitável, violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF (doc. 1, p. 2).

Ao final, requer:

a) liminarmente, a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar à autoridade reclamada, Juízo da 93ª Zona Eleitoral de Fortaleza – TRE/CE que franqueie imediatamente o acesso integral dos advogados constituídos aos autos do processo n. 0600009-19.2026.6.06.0003, permitindo o exame de todos os elementos já documentados, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal. 
b) Ainda liminarmente, a concessão de ordem de habeas corpus, com a consequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, tendo em vista que a segregação foi mantida mediante a violação sistemática da Súmula Vinculante 14, impedindo o exercício da ampla defesa contra o ato coator; 
c) A notificação da autoridade reclamada para prestar as informações que entender devidas, nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil; 
d) A concessão de vista ao Ministério Público Federal, conforme previsto no art. 991, do CPC; 
e) No mérito, a procedência da reclamação constitucional, com a confirmação da liminar e o restabelecendo a autoridade da Súmula Vinculante n. 14 e o respeito às prerrogativas da advocacia (doc. 1, pp. 7-8). 

Requisitei prévias informações ao Juízo da 93ª Zona Eleitoral de Fortaleza/CE, que comunicou o levantamento do sigilo dos autos,  autorizando a habilitação dos advogados regularmente constituídos.

Transcrevo, por oportuno, os esclarecimentos prestados:

Ao cumprimentar Vossa Excelência, venho prestar informações, na qualidade de Juiz Eleitoral em exercício na 93ª Zona Eleitoral de Fortaleza/CE, em atenção ao ofício eletrônico nº 10773/2026 e ao despacho proferido nos autos da Reclamação nº 94.379/CE, em que figura como reclamante J.W.B.R., nos seguintes termos: 
A presente reclamação constitucional foi ajuizada em 5 de maio de 2026, mesmo dia em que foi deflagrada operação policial autorizada nos autos nº 0600009-19.2026.6.06.0003, no âmbito de investigação conduzida pela FICCO/CE, envolvendo supostos delitos de organização criminosa, lavagem de capitais e crimes eleitorais. 
Na referida data, encontravam-se em curso diversas diligências simultâneas, inclusive cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão e demais medidas cautelares contra diversos alvos, fato que justificou a manutenção temporária do sigilo dos autos, nos termos da própria decisão judicial que deferiu as medidas (ID 125282987).
Constou expressamente da decisão cautelar que, em até 3 (três) dias corridos após a deflagração da operação, a autoridade policial deveria informar ao juízo, de forma motivada, sobre eventual necessidade de manutenção do sigilo que impedisse o acesso das defesas aos autos, consignando-se, ainda, que o silêncio seria interpretado como desnecessidade de manutenção da restrição.
A operação foi deflagrada em 5/5/2026, tendo a autoridade policial comunicado formalmente o cumprimento dos mandados de prisão somente às 17h58min daquele dia, conforme se vê na imagem abaixo:
[...]
Já no dia seguinte, 6/5/2026, às 11h, foram realizadas as audiências de custódia dos investigados presos, dentro do prazo regulamentar. 
Ainda no dia 6/5/2026, a autoridade policial manifestou-se expressamente (ID 125305902) pela desnecessidade de manutenção do sigilo que impedisse o acesso das defesas aos autos, ocasião em que este juízo proferiu a decisão de ID 125306173 (em anexo), antes mesmo da realização das audiências de custódia, determinando o levantamento do sigilo processual e autorizando a habilitação dos advogados regularmente constituídos. 
Na mesma data, foi efetivada a habilitação dos advogados que apresentaram procuração nos autos, conforme certificado no ID 125306620.
Importa registrar, ainda, que o levantamento do sigilo foi determinado antes mesmo da conclusão integral das diligências policiais, uma vez que ainda havia mandado de prisão pendente de cumprimento, posteriormente efetivado apenas às 20h42min do dia 6/5/2026, conforme Ofício ID 125306365.
Desse modo, verifica-se que a restrição temporária de acesso observou estritamente a necessidade de preservação da eficácia das diligências investigativas em curso, sendo levantada tão logo a própria autoridade policial informou a inexistência de prejuízo à investigação. 
Não houve, portanto, negativa definitiva ou arbitrária de acesso às defesas, tampouco criação de “prazo de carência” desvinculado da dinâmica operacional da investigação. O que houve foi mera preservação temporária do sigilo durante a fase mais sensível da deflagração simultânea das medidas cautelares.
Cumpre destacar que o entendimento adotado por este Juízo encontra amparo na jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte acerca da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual o direito de acesso aos elementos informativos já documentados não possui caráter absoluto, podendo sofrer restrição temporária quando necessária à preservação da eficácia de diligências investigativas ainda em andamento. 
Nesse sentido, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 71.368 AgR/SP, assentou que o acesso assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 ocorre de forma sucessiva à conclusão da diligência, e não simultaneamente à sua realização. 
Na mesma linha, a Rcl 69.112 AgR-ED/PA reconheceu a legitimidade da preservação temporária do sigilo até a conclusão de diligências pendentes, inclusive em relação à própria decisão que decretou prisão preventiva, quando sua divulgação pudesse comprometer a eficácia investigativa.
Também na Rcl 68.377 AgR/SP, essa Suprema Corte reafirmou que a existência de diligências em andamento constitui fundamento legítimo para restrição temporária de acesso aos autos. 
No caso concreto, a preservação momentânea do sigilo mostrou-se necessária e proporcional diante da contemporaneidade das diligências policiais, da quantidade de alvos investigados e da existência de medidas ainda em execução. 
Por fim, cumpre consignar que, quando da apreciação do tema por este juízo, o acesso das defesas já havia sido integralmente restabelecido, com levantamento do sigilo e regular habilitação dos patronos constituídos. 
São essas as informações que se entendem pertinentes prestar a Vossa Excelência. 
Encaminho, em anexo, cópias das decisões e documentos pertinentes à controvérsia submetida à apreciação dessa Suprema Corte (doc. 9, pp. 1-4).

Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator